Tribunal: TJES
Processo: 5001951-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001951-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEVERTON PEREIRA DE ALMEIDA

COATOR: 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA EXECUCAO PENAL REGIME FECHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Weverton Pereira de Almeida, contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu a retificação da data-base para fins de progressão de regime na Execução Penal nº 2000655-85.2020.8.08.0050.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão controvertida consiste em definir se o Habeas Corpus pode ser utilizado como substitutivo do Agravo em Execução para discutir a fixação da data-base após unificação de penas, tendo em vista o alegado descumprimento do entendimento do STJ no Tema 1006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 197 da LEP prevê que das decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal cabe Agravo em Execução, recurso este já interposto nos autos de origem.

A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de não admitir Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

A controvérsia sobre o marco da data-base após a unificação de penas demanda análise probatória e interpretação jurídica própria do recurso cabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

"O Habeas Corpus não é meio processual adequado para substituir o Agravo em Execução, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
1951
-
71
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
WEVERTON PEREIRA DE ALMEIDA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 8
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado,
em favor de
WEVERTON PEREIRA DE ALMEIDA
,
a
pontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal nº 2000655-85.2020.8.08.0050.

S
ustenta
o impetrante
, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de retificação da data-base para fins de progressão de regim
e.

Alega que a fixação da data da última prisão do paciente (04/07/2022) como marco interruptivo, após a unificação das penas, contraria o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1006 do seu regime de recursos repetitivos.

Pugna, liminarmente e no mérito, pela concessão da ordem para que seja estabelecida como data-base a data de 26/06/2015.

Liminar indeferida no ID 12181527.

Pois bem.

Conforme relatado, a impetração
volta-se contra decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de retificação de data-base para fins de progressão de regim
e.

Conforme salientado pelo douto Procurador de Justiça, n
os termos do art. 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), o recurso cabível contra as decisões proferidas pelo Juiz da Execução é o Agravo em Execução, o qual, inclusive, foi interposto pela própria impetrante nos autos de origem, como mencionado na inicial do
wri
t.

A utilização do Habeas Corpus como substitutivo (sucedâneo) do recurso ordinário cabível é rechaçada pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, por configurar burla ao sistema recursal e desvirtuamento da nobre função constitucional do remédio heroico.

Admite-se o manejo do
writ
nessas hipóteses apenas excepcionalmente, quando verificada, de plano, a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que implique grave ameaça ou violação ao direito de locomoção do paciente.

Desta forma, n
o caso em apreço, não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal manifesto que justifique a impetração do writ.

A questão controvertida – definição da data-base após unificação de penas e intercorrências na execução – envolve análise de fatos e interpretação de normas e precedentes, matéria própria do Agravo em Execução, já interpost
o.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.